Tribunal: TJSP
Processo: 2203546-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DE NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DA LISTA PACIENTES QUE AGUARDAM CONSULTAS COM ESPECIALISTAS, EXAMES E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS, NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS. TEXTO NORMATIVO QUE, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA,

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DE NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DA LISTA PACIENTES QUE AGUARDAM CONSULTAS COM ESPECIALISTAS, EXAMES E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS, NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS. TEXTO NORMATIVO QUE, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, VOLTA-SE À ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, IN CASU, DAS ATIVIDADES INERENTES À REDE DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, JUSTIFICANDO O RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR CONCEDIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000979950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
Regimental Cível no 2203546-50.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ITÁPOLIS, é agravado PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE ITÁPOLIS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO REGIMENTAL. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI,
CRISTINA
ZUCCHI,
JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES E RICARDO ANAFE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2203546-50.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ITÁPOLIS
AGRAVADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 33.087
AGRAVO REGIMENTAL. INCONFORMISMO CONTRA
DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR EM AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE,
PARA
SUSPENDER A EFICÁCIA DE NORMA DE INICIATIVA
PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO
DA LISTA PACIENTES QUE AGUARDAM CONSULTAS
COM ESPECIALISTAS, EXAMES E INTERVENÇÕES
CIRÚRGICAS, NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS. TEXTO NORMATIVO QUE,
EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, VOLTA-SE À
ORGANIZAÇÃO
E
FUNCIONAMENTO
DA
ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL,
IN
CASU,
DAS
ATIVIDADES INERENTES À REDE DE SAÚDE PÚBLICA
MUNICIPAL, JUSTIFICANDO O RECONHECIMENTO DA
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR
CONCEDIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Agravo Regimental tirado de ação direta de
inconstitucionalidade contra a r. decisão que concedeu a
liminar para suspender a eficácia da Lei no 3.621/2020 do
Município de Itápolis, de iniciativa parlamentar que dispõe
sobre a divulgação da lista pacientes que aguardam
consultas
com
especialistas,
exames
e
intervenções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cirúrgicas, na rede pública de saúde do Município.
Alega o agravante que não houve qualquer
violação aos preceitos constitucionais apontados pelo Autor,
seja da Constituição Estadual, seja da Constituição Federal,
tendo em vista que a Lei no 3.621, de 16 de junho de 2020,
do Município de Itápolis, embora de origem parlamentar,
apenas e tão-somente se restringiu em cuidar de matéria
referente à informação e publicidade governamental, em
homenagem aos princípios constitucionais atinentes à
Administração Pública, vistas no art. 37, caput, da
Constituição Federal e art. 111 da Constituição Bandeirante,
em especial, o da publicidade e da eficiência, ausentes,
assim, os requisitos para a concessão da liminar.
É o relatório.
Não se há prover o agravo regimental.
Com efeito, trata-se de Lei Municipal, de
iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a divulgação da lista
pacientes que aguardam consultas com especialistas,
exames e intervenções cirúrgicas, na rede pública de saúde
do Município de Itápolis, sendo certo que consoante constou
da r. decisão ora atacada, em juízo de cognição sumária
afigura-se presente a fumaça do bom direito, na medida em
que, ao que tudo indica, cuida-se de norma que trata de atos
de gestão administrativa, reservados ao Alcaide e, por outro
lado, impõe obrigações ao Poder Executivo presente, assim, o
perigo de demora na ação.
Observo, mais, que ao contrário do indicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na petição inicial deste inconformismo regimental, o pedido
de declaração de inconstitucionalidade da norma não se
resume ao seu artigo 1o e parágrafo único, mas, sim, aos 9
(nove) dispositivos da lei 3.621, de 16 de junho de 2020,
texto normativo que, como dito, em juízo de cognição
sumária, parece estar voltado à organização e funcionamento
da administração municipal, in casu, das atividades
inerentes à rede de saúde pública municipal.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo
regimental.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO